Tribunal: TJSP
Processo: 2140600-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA PELA VENDEDORA – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – INCONFORMISMO DA EXECUTADA – REJEIÇÃO – Preliminar de dialeticidade afastada – Não demonstrada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA PELA VENDEDORA – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – INCONFORMISMO DA EXECUTADA – REJEIÇÃO – Preliminar de dialeticidade afastada – Não demonstrada a impossibilidade do cumprimento da obrigação – Prazo de 30 dias que se mostra adequado – Multa proporcional e razoável que não comporta exclusão ou redução – Executada que sequer iniciou o trâmite para o cumprimento da obrigação – Recurso manifestamente protelatório – Multa por litigância de má-fé no valor de dois salários-mínimos – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.